Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS GERAIS. COMPETÊNCIA. NÃO DEFINIDA. ERROR IN PROCEDENDO. ACOLHIDO. MÉRITO. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O magistrado deve seguir o seguinte raciocínio ao realizar o juízo de admissibilidade: primeiramente, analisa os pressupostos processuais, passando, então à análise da existência das condições da ação e, por fim, segue para a análise do mérito.
2. No caso dos autos, foi proferida decisão na qual o magistrado afirmou que o juízo é incompetente, já que escolhido aleatoriamente pela parte, entretanto, não declarou sua incompetência e ainda determinou a emenda da inicial para exclusão dos fiadores.
3. Sendo o juízo incompetente, não pode avançar acerca da legitimidade dos fiadores, porquanto caberá ao juízo competente tal análise. Desta forma, necessário entender que a decisão possui erro improcedendo, devendo ser proferida nova decisão ou declarando a incompetência, ou mantendo a competência e determinando a emenda da inicial.
4. Preliminar suscitada de ofício. Decisão cassada. Recurso prejudicado.